Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a intimação da parte executada para satisfazer, mensalmente, a obrigação de realizar o depósito na conta da empresa fornecedora do serviço de home care à Autora, do valor necessário para assegurar a continuidade do tratamento da exequente, em conformidade com o título executivo judicial executado. O executado sustenta sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da demanda, por ausência de vínculo contratual entre as partes, e requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto consta nos autos de origem que a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do Juízo de primeiro grau. Em que pese a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso de cumprimento de sentença, é certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na decisão agravada. Nesse passo, embora tenha sido determinada a intimação do Agravante para o cumprimento da obrigação constante da sentença exequenda, o executado não apresentou impugnação na origem, de modo que não houve pronunciamento do Juízo de primeiro grau a respeito das alegações trazidas nesta sede. Assim, resta configurada a supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1325333, 07302969420208070000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJe 29/3/2021) À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator